Tribunal: TJDFT
Processo: 0705809-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO ANUAL POR ASSIDUIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Apelação interposta em face de decisão interlocutória que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada em impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, extinguindo-se o feito executivo.
2. De acordo com o art. 203, caput e §§1o e 2o, do CPC, somente deverão ser consideradas como decisões interlocutórias, os pronunciamentos judiciais com conteúdo decisório e que não se enquadrem as hipóteses descritas nos incisos dos arts. 485 e 487 do CPC. Embora denominado como decisão interlocutória, tem natureza de sentença o ato que põe fim ao procedimento executivo com fundamento na prescrição da pretensão executiva (hipótese enquadrada no art. 487, inciso II, do CPC), atacável por apelação, portanto.
3. A intenção do legislador ordinário impingida no texto do art. 489 do CPC é a de tornar ainda mais evidente o repúdio a fundamentações genéricas, arbitrárias, e que não guardem qualquer correlação com o caso examinado.
4. Não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional por ter sido adotado, na sentença, entendimento contrário ao interesse da parte, se sua fundamentação reflete os motivos que justificam, juridicamente, a conclusão nela adotada.
5. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedente do STJ.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada